Tribunal: TJMT
Processo: 0007924-59.2017.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007924-59.2017.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (REPRESENTANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PACHECO - CPF: 061.823.108-04 (EMBARGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), FABIANO JANTALIA BARBOSA - CPF: 023.982.647-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - INVIABILIDADE - CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO – MULTA INDEVIDA –
PEDIDO DO EMBARGADO INDEFERIDO
-
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não verificado o vício indicado pelo embargante mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

Se não constatado o caráter protelatório, é descabida a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que rejeitou a preliminar suscitada pela ora embargante e deu provimento à Apelação.

Esta aduz que a declaração de insubsistência da garantia fiduciária que embasou o presente feito é decorrente do resultado da Apelação n. 0006343-09.2017.8.11.0010. Argui que, diante disso, ingressou com Aclaratórios naqueles autos e que, caso sejam providos para reformar o
decisum
, deverá ser alterado também o desfecho nesta lide, em virtude da prejudicialidade.

Aponta omissão da Câmara julgadora ao rejeitar a preliminar, uma vez que as razões da Apelação não combatem os fundamentos da sentença.

Pede a suspensão deste processo até o julgamento do ED n. 0006343-09.2017.8.11.0010.

O embargado argui o caráter protelatório e pugna pela cominação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante aduz que, se providos os Embargos de Declaração que opôs à AP n. 0006343-09.2017.8.11.0010, estes Aclaratórios ora em análise devem ter esse mesmo resultado. Contudo, foi-lhes negado provimento. Portanto, essa alegação é insubsistente.

Diz ainda que o aresto foi omisso ao rejeitar a preliminar por ele suscitada, visto que as razões da Apelação não combatem os fundamentos da sentença.

Todavia, essa questão foi devidamente apreciada, e o fato de o juízo
a quo
ter chegado a conclusão diversa do entendimento da embargante não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material

contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/08/2017, DJe 29/08/2017) (grifei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do Novo CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado, ou para corrigir-lhe erro material.

2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.

3. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto dos alegados vícios do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte embargante com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.

4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de prequestionamento, examinar na via especial matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 919.071/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)

Por fim, o embargado requer a condenação da embargante à pena pecuniária a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.

No entanto, apesar de serem infundadas as arguições expostas, não se verifica no caso o caráter protelatório.

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração
e indefiro o pedido do embargado, de aplicação de multa
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2o VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 04 DE SETEMBRO DE 2019:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2o VOGAL (DESA. SERLY). O RELATOR VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO, ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL.

SESSÃO DE 18 DE SETEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto pedido de preferência do advogado Eduardo Alves Marçal, OAB/MT 13311-A, que patrocina os interesses da embargante.

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2o VOGAL)

Eminentes Pares:

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais (ID 9435994).

Nas razões recursais, a embargante aduz que, conforme constou do próprio acordão ora embargado, o recurso de apelação interposto nestes autos foi reunido àquele apresentado nos autos de no 0006343-09.2017.8.11.0010, dada a prejudicialidade da matéria discutida naquele apelo que influiria diretamente no resultado ao aqui interposto.

Sustenta que, resta claro que o resultado dos embargos de declaração interpostos na apelação de no 0006343-09.2017.8.11.0010 refletirá diretamente no resultado do julgamento deste apelo e, consequentemente, deve ser alterado, após a análise da omissão e contradição ali apontadas, reconhecendo-se presentes os requisitos necessárias à propositura da ação possessória, alicerçada no artigo 30 da Lei 9.514/97.

Defende que o voto condutor do aresto foi omisso ao rejeitar a preliminar por ele suscitada, deixando, inclusive, de apreciar todos os argumentos por ela dispendidos, o que conduziria ao não conhecimento do recurso de apelação (ID 10706964).

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo d
esprovimento do recurso, bem como pela cominação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, por entender serem estes embargos protelatórios (ID 11081997).

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

E, no caso, da análise dos autos
, tem-se que razão assiste à embargante.

Com efeito, o voto condutor do aresto entendeu que, restando reconhecida, nos autos da Ação Declaratória em apenso, a nulidade da garantia fiduciária que embasa esta Ação de Reintegração de Posse, deve ser esta última demanda julgada improcedente, uma vez que não mais subsiste a propriedade resolúvel do credor fiduciário.

Ocorre que, analisando os embargos de declaração opostos na apelação de no. 0006343-09.2017.8.11.0010, entendi pelo seu provimento, concedendo efeitos infringentes ao acórdão para, assim, negar provimento àquele apelo, mantendo-se a sentença de improcedência dos pedidos iniciais formulados naquela demanda.

Digo, naquele feito, entendi pela eficácia da garantia, o que, por inferência lógica, leva à conclusão de serem válidos todos os atos expropriatórios dela decorrentes, o que afeta diretamente o resultado destes embargos de declaração.

Com efeito, não havendo que se falar em nulidade da garantia, não prevalece a nulidade dos atos de expropriação praticados nesta ação de reintegração de posse, uma vez que mantida a propriedade resolúvel do bem à credora.

Ou seja, tendo em vista que a dívida é oriunda de contrato firmado com o fim de captação de crédito e a garantia do imóvel foi objeto de pacto acessório de alienação fiduciária, com o escopo de garantia, e evidenciada a inadimplência e constituído em mora o devedor, deve a propriedade do imóvel consolidar-se em nome do credor, consequência ulterior, prevista, inclusive, na legislação de regência.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS. 1. Conforme já decidiu esta Corte Superior, será presumido o benefício gerado à entidade familiar nas hipóteses em que a dívida for contraída por empresa cujos únicos sócios são marido e mulher, ou quando se tratar de firma individual, salvo nos casos em que o proprietário do bem objeto da constrição comprovar que o benefício não foi revertido para a família. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 2.1 Para o acolhimento da tese dos insurgentes no sentido de que não estaria em questão a capitalização mensal de juros, mas sim a cobrança de capitalização diária, seria imprescindível revisitar os termos do contrato estabelecido entre as partes, providência inviável em sede de recurso especial ante os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3.
Muito embora a alienação fiduciária de imóveis tenha sido introduzida no ordenamento jurídico pela Lei no 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema Financiamento Imobiliário, seu alcance ultrapassa os limites das transações relacionadas à aquisição de imóvel. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária. Precedentes
. 4. Agravo interno desprovido
. (AgInt no AREsp 1307645/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)

Assim, com a devida
vênia
ao ilustre Relator, entendo que o recurso merece ser provido para sanar o vício apontado, o que conduz, inevitavelmente, ao desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença que, no caso, julgou procedente o pedido inicial de reintegração de posse.

Pelo exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso, para conceder efeitos infringentes ao acórdão e, assim, negar provimento ao apelo.

É como voto.

EM 18 DE SETEMBRO DE 2019:

EMBARGOS NAO PROVIDOS, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

SESSÃO DE 09 DE MARÇO DE 2022

(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
POR VIDEOCONFERÊNCIA – APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

No caso ora em exame aplica-se a técnica de julgamento ampliado nos Embargos de Declaração, tal como ocorreu recentemente em outro processo, em que inicialmente compunham a Câmara os desembargadores Rubens de Oliveira Santos Filho, Guiomar Teodoro Borges e Dirceu dos Santos (convocado) e depois, nos Aclaratórios, em que houve divergência, os desembargadores Rubens de Oliveira Santos Filho, Guiomar Teodoro Borges e Serly Marcondes Alves.

Posteriormente a parte ingressou com outro Recurso em que arguiu que a hipótese demandava a convocação de novos julgadores (artigo 942 do CPC).

A questão foi submetida à apreciação do
STJ, que determinou a ampliação do colegiado neste caso também.

Com isso, os autos retornaram para este Tribunal de Justiça, que prosseguiram o julgamento
com a presença dos desembargadores convocados Carlos Alberto Alves da Rocha e Antônia Siqueira Gonçalves.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara
:

Peço vênia à divergência e acompanho o voto do douto Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4a VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

O eminente Relator, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, rejeitou os Embargos de Declaração e indeferiu o pedido do embargado, de aplicação de multa, sendo acompanhado pelo 1o Vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges.

Por sua vez, a 2o vogal, Desa. Serly Marcondes Alves, abriu divergência ao acolher os declaratórios, conceder efeitos infringentes ao acórdão e, assim, negar provimento ao apelo
.

Assim, com a ampliação do quórum, passo ao julgamento estendido, onde, desde já, adianto que não tenho dúvidas em acompanhar o Relator, sobretudo porque já manifestei meu entendimento quando da participação do julgamento estendido do RED 0006343-09.2017.8.11.0010. Explico:

Como já relatado, trata-se de embargos de declaração aviados pela SICREDI a fim de sanar eventual vício do acórdão desta Quarta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE COMBATEM DEVIDAMENTE AS JUSTIFICATIVAS JURÍDICAS UTILIZADAS PELO JUÍZO A QUO - PRELIMINAR DO APELADO AFASTADA –
PROVIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – RECONHECIMENTO DA INEFICÁCIA DA GARANTIA - PROPRIEDADE RESOLÚVEL DO CREDOR FIDUCIÁRIO QUE NÃO MAIS SUBSISTE – IMPROCEDÊNCIA DA POSSESSÓRIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA - RECURSO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem as justificativas fáticas e jurídicas utilizadas na sentença, pois estão cumpridos os requisitos do art. 1.010, II, do CPC.

Se em Ação Declaratória é reconhecida a nulidade da garantia fiduciária que embasa a Ação de Reintegração de Posse, esta última deve ser julgada improcedente, uma vez que não mais subsiste a propriedade resolúvel do credor fiduciário.

Os honorários advocatícios comportam majoração na via recursal (art. 85, §11, do CPC).” – sem destaque no original.

Os primeiros embargos de declaração opostos pela cooperativa de crédito foram rejeitados por maioria, eis que a 2a Vogal, Desa. Serly Marcondes Alves, conceder efeitos infringentes ao acórdão e, assim, negar provimento ao apelo, mas, ante a não aplicação da regra do artigo 942 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça determinou o seu rejulgamento (Id. 117615961).

De início, como o RED N.

0006343-09.2017.8.11.0010 foram rejeitados por esta Câmara, insubsistente o pedido da embargante no sentido de que o julgamento refletirá diretamente no presente.

Até porque, como bem sopesado pelo nobre relator, a tese da embargante no sentido de que o acórdão foi omisso ao rejeitar a preliminar de ausência de fundamentação por ele suscitada também deve ser rejeitada, haja vista que foi devidamente apreciada.

Eis o excerto do julgado no ponto:

“(...) A apelada suscita preliminarmente a inadmissibilidade do Recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Contudo, o apelante expõe os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a sentença deve ser alterada, argumentando, em suma, que não estão preenchidos os requisitos para propositura da Ação Possessória e o descabimento da sua condenação aos ônus sucumbenciais.

Dessa maneira, impugna satisfatoriamente as razões jurídicas utilizadas pelo juízo a quo, conforme exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar (...)”

Logo, evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite nas via estreita elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO - EMBARGOS REJEITADOS. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC.
Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados.”
(TJ-MT 00255182720168110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022)

No tocante a aplicação de multa requerida pelo embargado, é certo que a litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

Assim, sem maiores delongas e com a devida vênia à divergência, não tenho dúvidas em acompanhar o Relator para
negar
provimento aos Embargos de Declaração
e indefirir o pedido do embargado, de aplicação de multa
.

É como voto.

EM 09 DE MARÇO DE 2022:

NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022